Tribunal: TJMT
Processo: 1003383-72.2017.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003383-72.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SANSAO & FLORINDO LTDA - CNPJ: 03.831.184/0009-87 (APELADO), LUCIANO FONTOURA BAGANHA - CPF: 707.547.211-91 (ADVOGADO), AGENOR DANIEL DA SILVA - CPF: 325.664.501-10 (APELANTE), SANDRA CORREA DE MELLO - CPF: 363.141.701-25 (ADVOGADO), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
AGENOR DANIEL DA SILVA

APELADO:
SANSAO & FLORINDO LTDA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS. COMPRA E VENDA DE INSUMOS AGRÍCOLAS. PRODUTOR RURAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NOTAS FISCAIS SEM ASSINATURA. IRRELEVÂNCIA. ENTREGA E UTILIZAÇÃO DOS PRODUTOS COMPROVADAS POR OUTROS MEIOS DE PROVA. RELAÇÃO COMERCIAL CONTINUADA DEMONSTRADA POR PROVA TESTEMUNHAL. ENTREGA DOS INSUMOS EVIDENCIADA, AINDA, POR RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL COM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE A AQUISIÇÃO DOS INSUMOS ESTEVE VINCULADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU. ART. 373, II, DO CPC. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONTRATANTE DO SERVIÇO. PRETENSÃO DE DEDUÇÃO DE VALORES. IMPERTINÊNCIA. CÁLCULOS UNILATERAIS. QUANTUM DEBEATUR A SER APURADO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONVENÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto por Agenor Daniel da Silva contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada por Sansão & Florindo Ltda., reconhecendo a obrigação do réu quanto à Nota Fiscal no 1729, com abatimento de insumos devolvidos, e julgando improcedente a reconvenção por ausência de prova da prestação de serviços e do nexo causal com os danos alegados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a autora também prestou serviço de pulverização aérea e, assim, deve ser responsabilizada por danos ambientais decorrentes da aplicação inadequada;

(
ii
) saber se a cobrança fundada na Nota Fiscal no 1729 é válida, mesmo sem assinatura de recebimento;

(
iii
) saber se houve correta dedução dos produtos devolvidos e a necessidade de quantificação detalhada;

(
iv
) saber se devem ser acolhidos os pedidos reconvencionais de indenização por danos morais, materiais e ambientais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistente a prestação de serviço técnico pela autora; os elementos dos autos indicam que a relação entre as partes era estritamente mercantil, restrita ao fornecimento de insumos agropecuários.

4. A jurisprudência dominante afasta a aplicação do CDC em relações entre produtores e fornecedores rurais, por ausência de destinatário final, conforme entendimento do STJ.

5. A entrega dos produtos constantes da Nota Fiscal no 1729 foi suficientemente demonstrada por prova testemunhal e relatório de fiscalização ambiental, que identificou a utilização dos exatos produtos nela listados.

6. A sentença reconheceu a devolução de 14 unidades do herbicida
Artys
e 10 unidades de fertilizante foliar, promovendo o devido abatimento do valor total.

7. Ausente comprovação de contratação do serviço de pulverização aérea, ou de que a autora tenha participado da aplicação técnica em campo; inexistência de elementos que autorizem a responsabilização da autora por eventual infração ambiental.

8. Os pedidos reconvencionais carecem de respaldo probatório mínimo, não sendo demonstrado o nexo causal entre os produtos fornecidos e os danos materiais, ambientais ou morais alegados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A inexistência de vínculo contratual técnico para prestação de serviço de pulverização aérea afasta a responsabilidade da fornecedora de insumos por eventuais danos decorrentes da aplicação.

2. A ausência de assinatura no canhoto da nota fiscal não impede a cobrança quando a entrega e o uso dos produtos são comprovados por outros meios de prova, inclusive administrativos e testemunhais.

3. A relação entre fornecedor de insumos e produtor rural, destinada à atividade econômica, não se
subsume
ao Código de Defesa do Consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CC/2002,
arts
. 421 e 422; CDC, art. 2o (inaplicabilidade reconhecida);

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
960902/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20.06.2017; TJMT, Apelação Cível 1001413-30.2020.8.11.0040, Rel.a Des.a Nilza Maria P. de Carvalho, j. 18.06.2024; TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.027321-9/001, Rel.a Des.a Lílian Maciel, j. 06.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação interposto por

Agenor Daniel da Silva
contra sentença proferida
pelo juízo
da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT
,
nos autos da ação de cobrança cumulada com perdas e danos ajuizada por Sansão & Florindo Ltda. – Florindo Agropecuária
.

A sentença de primeiro grau
julgou parcialmente procedente o pedido inicial
, reconhecendo a inexistência de comprovação quanto à entrega dos produtos constantes da NF no 1688, mas condenando o requerido
ao pagamento dos valores constantes da NF no 1729, com abatimento de 14 unidades de herbicida
Artys
e 10 unidades de fertilizante foliar, devidamente devolvidas e comprovadamente depositadas.

Quanto à reconvenção, esta foi julgada integralmente improcedente, por ausência de provas quanto à alegada prestação de serviços por parte da autora e inexistência de nexo de causalidade entre a conduta da empresa e os danos alegadamente suportados pelo requerido.

Ambas as partes opuseram embargos de declaração. A decisão integrativa reconheceu a sucumbência proporcional na ação principal, fixando honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, e condenou o réu ao pagamento de honorários na reconvenção, arbitrados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Em suas razões recursai
s,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da existência de
relação jurídica entre as partes consistente na
prestação de serviço de pulverização aérea pela autora/apelada, a qual teria coordenado a atividade e, por isso, deveria ser responsabilizada por danos decorrentes da sua má execução;

Da
necessidade de afastar a condenação ao pagamento dos produtos, sob a alegação de inexistência de relação de compra e venda de insumos agrícolas relativamente à Nota Fiscal no 1729.

Da
necessidade de quantificação dos valores e da dedução dos produtos apreendidos/devolvidos.

Da alegada procedência dos pedidos reconvencionais, consistentes na condenação da empresa autora ao ressarcimento dos danos alegadamente suportados, decorrentes da imposição de multa administrativa e de outros prejuízos de ordem material e moral suportados.

O r
ecurso
é
tempestivo
e

as

custas

judiciais
foram recolhidas, nos termos da certidão de
ID
332541357
.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença, sustentando a ausência de prestação de serviço, a inexistência de prova dos danos alegados e a correção do valor reconhecido na condenação
.
(ID

3
2
99
85972
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE: AGENOR DANIEL DA SILVA

APELADO:
SANSAO & FLORINDO LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente,
trata-se
de recurso de apelação interposto por Agenor Daniel da Silva contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança cumulada com perdas e danos ajuizada por Sansão & Florindo Ltda. – Florindo Agropecuária, perante a 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT
.

Na origem, o autor/apelado afirmou ser credor do réu/apelante em razão de relação comercial regularmente constituída entre as partes.

Alegou
que, em fevereiro de 2017, o demandado adquiriu da empresa autora
/recorrida
diversos produtos voltados ao controle de pragas, especialmente herbicidas e insumos correlatos, destinados à aplicação nas pastagens de sua propriedade rural, então denominada Fazenda
Shalon
VI, localizada no município de Paranaíta/MT.

Asseverou que o fornecimento das mercadorias foi formalizado mediante a emissão das respectivas notas fiscais, nas quais se encontram discriminados os produtos comercializados, os valores ajustados e os prazos de vencimento convencionados, alcançando o débito o montante total de R$ 60.835,01 (sessenta mil, oitocentos e trinta e cinco reais e um centavo), conforme abaixo:

Nota Fiscal no 1.688, emitida em 16/02/2017, no valor de R$ 11.790,00 (onze mil, setecentos e noventa reais), com vencimento em 16/07/2017 (ID 329985448);

Nota Fiscal no 1.729, emitida em 25/02/2017, no montante de R$ 49.045,01 (quarenta e nove mil, quarenta e cinco reais e um centavo), com vencimento em 25/07/2017 (ID 329985449).

Por fim, sustentou que, em razão da prestação do serviço em desacordo com as normas regulamentares, foi sancionado pelo IBAMA com a imposição de multa no valor de R$ 120.500,00 (cento e vinte mil e quinhentos reais), asseverando, ainda, que o serviço teria sido executado de forma inadequada.

Superada a exposição dos aspectos fáticos e processuais relevantes, passa-se, a seguir, ao exame das teses meritórias veiculadas no recurso interposto.

Da natureza da relação jurídica entabulada entre as partes
.

O
apelante
pleiteia a reforma da sentença combatida, sustentando que foi devidamente comprovada a existência de relação de prestação de serviços de pulverização aérea, exercida pela autora/apelada, a qual teria coordenado e supervisionado a atividade.

Alega, por essa razão, que deve ela ser responsabilizada pelos danos decorrentes da má execução do serviço. Defende, ainda, a inexistência de valores a serem pagos a título de indenização por danos supostamente sofridos em razão do serviço mal prestado pela empresa autora, bem como a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso.

Pois bem.

Inicialmente, impõe-se examinar a alegação do apelante de que a autora/recorrida não se limitou à venda dos insumos agrícolas, mas também executou ou coordenou serviço de pulverização aérea, o qual teria sido mal realizado, resultando na lavratura de auto de infração ambiental e no ajuizamento de ação penal.

Contudo, tal alegação não encontra amparo nos elementos constantes dos autos.

Isto porque, ao contrário do que pretende fazer crer o recorrente, a instrução processual evidenciou a
inexistência de vínculo contratual ou técnico
capaz de caracterizar a prestação de serviço de pulverização pela autora, ora apelada.

Cumpre destacar que a jurisprudência
hodierna
firmou entendimento no sentido de que, nos contratos de aquisição de insumos agrícolas, o produtor rural não ostenta a condição de destinatário final, uma vez que tais bens ou serviços são incorporados ao processo produtivo, destinando-se ao desenvolvimento de atividade econômica, o que afasta a incidência da legislação consumerista.

A propósito, colaciona-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Egrégia Corte, os quais corroboram o entendimento ora adotado,
in
verbis
:

“
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FORO DE ELEIÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA. MÚTUO.
ATIVIDADE RURAL. FOMENTO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade agrícola afasta a condição de destinatário final, inviabilizando a incidência do diploma consumerista.

[...]
.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 960902 DF 2016/0202504-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/06/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/06/2017). (grifo nosso)

– grifo nosso

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C CONSTITUTIVA-NEGATIVA DE DÉBITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE TRATOR AGRÍCOLA. PRODUTOR RURAL.
INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA. AUSÊNCIA DE DESTINAÇÃO FINAL. RELAÇÃO MERCANTIL.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

[...] IV. Dispositivo e tese

10. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"1. A utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade agrícola afasta a condição de destinatário final, inviabilizando a incidência do Código de Defesa do Consumidor. 2. A aplicação da teoria finalista mitigada exige a demonstração concreta de vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional, não bastando alegações genéricas sobre a condição de produtor rural.
3. Afastada a aplicação do CDC, torna-se inadequada a inversão do ônus da prova, devendo ser observada a regra geral do art. 373 do CPC." [...] (N.U 1026705-64.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2025, publicado no DJE 18/09/2025)

Dessa forma, correta a sentença ao afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de
relação entre empresários
, nos termos do art. 2o do CDC, na qual os produtos foram adquiridos para uso profissional em atividade pecuária, inexistindo a figura do destinatário final.

Noutro giro,
a detida
análise
dos autos,
revela-
se a
ausência de
contrato, orçamento, nota de prestação de serviço, ordem de aplicação ou recibo
que comprove a contratação de serviço de pulverização aérea.

Observa-se, ainda, que os documentos fiscais juntados aos respectivos
IDS 329985448 e seguintes

se referem
exclusivamente à comercialização de produtos agrícolas
, não havendo qualquer elemento que indique a execução de atividade técnica em campo pela apelada.

Nesse contexto, mostra-se infundada a tentativa do apelante de vincular funcionários da apelada à atividade de pulverização. Os depoimentos colhidos nos autos, inclusive de testemunhas arroladas, demonstram que a atuação da autora se restringia à
assistência técnica habitual
e à
eventual indicação de prestadores de serviço
, quando solicitada, inexistindo prova de ingerência sobre a contratação ou execução da pulverização.

A propósito, do depoimento da
testemunha Cleverson Oliveira
, regularmente ouvida em juízo, colhe-se o seguinte:

“
[...] Sim, a época já trabalhava na empresa, porém como promotor na região de Juína.
Em relação ao fato,
então
, o que eu sei é que o cliente realizou a compra dos produtos para realizar uma aplicação aérea, né? E a gente fornece os produtos, né? E como praxe, a gente fornece uma assistência técnica, mas sem ter nada de prestação de serviço. A gente fornece o produto e como é uma questão de fidelização do cliente,a gente fornece uma assistência técnica, acompanha, passa as dosagens, né?Tudo certinho, quem está prestando serviço está fazendo correto.
[...]Primeiramente, antes da aplicação, a gente levanta a área,identifica as pragas a serem controladas, né?Aí a gente estipula a dosagem dos produtos que vão ser utilizados, né?Aí, beleza, fechou o negócio com o cliente, a gente faz a entrega técnica do
produto, né?E acompanha a aplicação junto com a empresa que presta o serviço para o cliente[...] A gente sabe a quantidade de produto que vai por voo.É feito já o mapeamento da área antecipadamente, né?Então, por voo, dependendo da vazão do avião,a gente sabe a quantidade de produtos que vai por voo. Então, essa parte técnica de vocês, além dessa graça, pelo que eu entendi, é uma graça que vocês fazem
pra
fidelizar o cliente lá,até mesmo
pro

cara
não sair falando mal do seu produto.[...] Ela entrega a receita agronômica.Toda venda de qualquer partede defensivo agrícola,até por lei,é obrigatório sair da lojajá com receituário agronômico. [...]”
– grifos nossos

Da mesma forma, extrai-se do depoimento prestado em juízo pela
testemunha Renato Bertholdo
que se evidencia a existência do negócio jurídico entabulado entre as partes, bem como a natureza estritamente comercial da relação mantida entre elas, senão vejamos:

“
[...]
Ele foi cliente nosso em 2017. 2016, 2017.

Aí depois do ocorrido, nós atendemos pessoas da família dele, mas ele a gente não atendeu mais.[...] Nós fizemos a venda dos defensivos agrícolas para uso na pastagem, para controle de invasoras, plantas daninhas.E na venda, ele fez o uso do produto, aplicação de forma aérea. [...] Então assim, ele contratou um avião, ele acertou com o piloto e teve uma denúncia onde teve uma deriva, né?E ele acabou sendo penalizado e dessa forma se negou a fazer o pagamento. Mas nós fizemos uma venda de produtos agropecuários, igual a gente faz para todos os clientes. Uma venda, apenas venda.

Magistrado
: A
cerca do que consiste essa entrega técnica lá na propriedade?

“[...]
Leva os produtos na propriedade rural e passa o passo a passo de qual é a mistura que vai fazer, qual vai ser o primeiro produto, o segundo produto.

Magistrado
: E o que foi a intercorrência que ocorreu lá, que o senhor mencionou rapidamente aí?

“ [...]

Bom, do meu conhecimento, teve uma denúncia nos órgãos competentes de Ibama e teve uma visita em loco lá e presenciou que deu uma deriva.Parece que o piloto estava fazendo um sobrevoo, fazendo aplicação na pastagem, mas tinha uma rede elétrica.E aí ele teve que voar um pouquinho mais alto e pegou uma deriva de produto numa APP, uma área de preservação permanente. E aí ele foi autuado, o nosso cliente, o senhor agendador foi autuado e aí ele se negou a fazer o pagamento da compra dele por essa intercorrência.

Magistrado: Depois disso, vocês tentaram fazer alguma cobrança extrajudicial, tentaram conversar para entender o que estava acontecendo ou não?

Foi tentado contato com o cliente por várias vezes.[...] Ele alegava que por questão de ele ter esse empecilho com uma multa, possível multa, uma autuação que ele teve, ele não ia realizar o pagamento.[...] Ele teve várias vendas, várias compras.E tudo foi certo, ele sempre pagou certinho. Ele nunca tinha o costume de assinar.Então existia uma confiança entre a empresa e o cliente. E a gente está no processo, todas as outras compras que ele fez, sempre pagou tudo. A única coisa que ele se recusou a pagar é essas duas notas que estão aqui para a gente poder tentar resolver hoje.

Magistrado:
Todos os produtos que foram comercializados com ele foram entregues e estavam lá no local
no momento em que
houve essa fiscalização?

Sim.

[...] a questão da assinatura no relatório do
KINAI é igual eu expliquei.Estava ali, acompanhou e assinou como testemunho, mas não como responsável.Eu acredito que a empresa deve ter um responsável, a emprestadora de serviço deve ter um responsável,mas que não tem nenhuma ligação com funcionários da Florinda.
[...]
”

Ainda nessa senda, a corroborar tal conclusão, destaca-se o
depoimento do próprio piloto responsável pela aplicação aérea, prestado em sede policial, conforme ID no 329985906
, do qual se extrai que a contratação do serviço foi realizada diretamente pelo Sr. Agenor
da Silva
, ora apelante, conforme se infere da leitura do referido depoimento:

2.
Da necessidade de afastar a condenação ao pagamento dos produtos, sob a alegação de inexistência de relação de compra e venda de insumos agrícolas relativamente à Nota Fiscal no 1729.

Neste ponto recursal, a recorrente sustenta a inexigibilidade da cobrança dos valores constantes da Nota Fiscal no 1729, ao argumento de que os produtos nela discriminados não teriam sido efetivamente entregues.

Pois bem.

Ressalte-se que, conforme já consignado no tópico 1 deste voto, restou demonstrado que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza estritamente mercantil, consubstanciada na compra e venda de insumos agropecuários, formalizada por meio de notas fiscais regularmente emitidas, inexistindo controvérsia quanto à aquisição dos produtos pelo apelante.

Nesse contexto, da análise minuciosa do conjunto fático-probatório, verifica-se que a sentença vergastada merece integral manutenção, pois restou suficientemente comprovada a existência do negócio jurídico e a efetiva utilização dos insumos agrícolas objeto da cobrança relativa à Nota Fiscal no 1729, ainda que ausente assinatura no respectivo canhoto de recebimento.

No caso concreto, observa-se que o juízo sentenciante foi expresso ao consignar que, embora a Nota Fiscal no 1729 não estivesse assinada,
o relatório de fiscalização vinculado ao auto de infração ambiental (ID no 329985889, páginas 14 e 15)
indicou que os produtos utilizados foram
Artys
,
Triclon
,
Fulltec
Fertilizante Foliar e
Foltron
, exatamente coincidentes com os itens constantes da referida nota fiscal, constatação realizada por servidores públicos no exercício de suas funções, o que atrai a presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos.

Esse aspecto revela-se determinante, pois
não se cuida de mera prova unilateral produzida pelo credor, mas de elemento externo, dotado de fé pública e presunção relativa de veracidade, apto a corroborar a efetiva
presença e utilização dos insumos na propriedade do réu, servindo como prova indireta robusta da entrega e do recebimento dos produtos, especialmente quando analisado em consonância com o contexto da relação comercial reconhecida nos autos.

A propósito, colhe-se do referido documento, in
verbis
:

Cumpre destacar que tais documentos gozam de presunção de legalidade e veracidade, inerente aos atos administrativos, a qual somente pode ser elidida por prova inequívoca em sentido contrário — circunstância não verificada no caso dos autos.

A própria sentença foi expressa ao consignar que,
“embora as notas fiscais não estejam assinadas, extrai-se do relatório de fiscalização do auto de infração que os produtos utilizados foram os mesmos constantes da NF no 1729, fato constatado por servidores públicos
”, o que reforça, de forma consistente, a conclusão acerca da efetiva utilização dos insumos adquiridos.

Ademais, restou devidamente comprovada a devolução de parte dos produtos, circunstância corretamente reconhecida e considerada pelo magistrado de origem, que procedeu ao abatimento proporcional correspondente a 14 (quatorze) unidades do herbicida
Artys
e a 10 (dez) unidades do fertilizante foliar, conforme auto de depósito regularmente acostado aos autos, como se passa a demonstrar:

Tal circunstância, a meu ver, confere ainda maior credibilidade ao acervo probatório, por evidenciar que a sentença observou com rigor os limites da prova produzida, reconhecendo o abatimento apenas dos itens cuja devolução restou objetivamente demonstrada.

Ressalta-se, ainda, que
o próprio recorrente foi quem trouxe aos autos a referida documentação
e, em suas razões recursais,
sequer impugnou a conclusão de que o auto de infração descreveu os mesmos produtos constantes da Nota Fiscal no 1729, circunstância constatada por servidores públicos no exercício de suas funções
.

Ademais, enquanto o autor/recorrido se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, demonstrando,
por meio dos depoimentos testemunhais transcritos no tópico 1, a existência de relação comercial longeva entre as partes
, o apelante, por sua vez, sequer arrolou testemunhas aptas a corroborar as alegações por ele deduzidas.

Com efeito, não foi carreado aos autos qualquer documento idôneo apto a infirmar a prova fiscal e
administrativa existente, tampouco produzida prova testemunhal nesse sentido, tendo o recorrente se limitado a alegações genéricas, desprovidos de força probante.

Portanto
, incumbia ao apelante, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, comprovar eventual ausência de entrega ou de utilização dos demais produtos, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse sentido, a jurisprudência hodierna tem admitido que, comprovada a relação comercial por outros meios de prova, ainda que a nota fiscal não contenha assinatura de recebimento da mercadoria, são devidos os valores objeto da ação de cobrança
,
in
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
NOTA FISCAL. SEM
ASSINATURA.
OUTRAS PROVAS QUE DEMONSTRAM A RELAÇÃO COMERCIAL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada a relação comercial com outras provas além da nota fiscal sem assinatura do recebimento da mercadoria, são devidos os valores objeto da ação de cobrança.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10014133020208110040, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA MERCANTIL -
FORNECIMENTO DE HORTALIÇAS - RELAÇÃO COMERCIAL LONGEVA ENTRE AS PARTES E PAUTADA NA INFORMALIDADE
- PROVA DA ENTREGA DA MERCADORIA - NOTA FISCAL - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE RECEBIMENTO NO CANHOTO - OUTRAS PROVAS QUE DEMONSTRAM A TRANSAÇÃO COMERCIAL E A ENTREGA DAS MERCADORIAS -
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO DESPROVIDO.

- O ônus da prova refere-se à atividade processual de pesquisa da verdade acerca dos fatos que servirão de base ao julgamento da causa, consistindo em critério de julgamento para o juiz.

- Diante da emissão da nota fiscal eletrônica, outras formas de comprovação de entrega de mercadorias devem ser permitidas que não seja a antiga assinatura física no canhoto do documento, sobretudo em se tratando de relação comercial informal e habitualmente pactuada verbalmente.

- Com isso, a prova oral produzida associada a outros elementos de prova, são aptos a indicar que houve efetivo recebimento dos produtos comercializados.

Recurso desprovido.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.027321-9/001, Relator (a): Des.(a) Lílian
Maciel ,
20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/05/2024, publicação da súmula em 07/05/2024)

Assim, a condenação lastreada na Nota Fiscal no 1729 — com o devido abatimento dos itens cuja devolução foi comprovada — não se funda em presunção vazia, mas em prova suficiente, harmônica e compatível com a dinâmica da relação contratual estabelecida entre as partes, em consonância
com a orientação segundo a qual a ausência de assinatura na nota fiscal pode ser suprida por outros elementos probatórios aptos a demonstrar a efetiva ocorrência do negócio jurídico.

3.
Da

alegada necessidade de quantificação dos valores e da dedução dos produtos apreendidos/devolvidos
.

Não prospera, igualmente, o pedido subsidiário deduzido pelo apelante que, à luz do princípio da eventualidade, pretende a limitação da condenação ao pagamento exclusivo dos produtos que afirma terem sido efetivamente utilizados na pulverização — a saber, 46 (quarenta e seis) unidades de
Artys
20LT e 07 (sete) unidades de
Fulltec
FER Foliar 1LT — com o consequente afastamento da cobrança dos demais itens constantes da Nota Fiscal no 1729.

Isso porque a sentença vergastada já delimitou, de forma expressa, o alcance da condenação, determinando o pagamento do valor correspondente à referida nota fiscal,
com a exclusão dos montantes relativos a 14 (quatorze) unidades do herbicida
Artys
e 10 (dez) unidades de fertilizante foliar
, os quais permaneceram depositados junto ao preposto da autora.

Outrossim, eventual apuração do
quantum
debeatur
deverá ser realizada em sede de cumprimento de sentença, uma vez que o cálculo apresentado pelo apelante se mostra manifestamente unilateral, desacompanhado de lastro probatório idôneo e, ademais, foi deduzido apenas em sede recursal, circunstância que impede sua apreciação nesta instância, sob pena de indevida inovação recursal.

4
. Da alegada procedência dos pedidos reconvencionais, consistentes na condenação da empresa autora ao ressarcimento dos danos
alegadamente suportados, decorrentes da imposição de multa administrativa e de outros prejuízos
de ordem material e moral suportados.

Neste ponto, a parte recorrente sustenta a condenação da empresa autora/recorrida ao pagamento de indenização pelos alegados danos morais, ambientais e materiais supostamente suportados, fixando os danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e postulando que os danos materiais e ambientais sejam apurados em fase de liquidação de sentença, no cumprimento do julgado.

Entretanto, o conjunto probatório revela-se insuficiente para amparar a pretensão do recorrente, uma vez que restou claramente delineada nos autos a efetiva entrega e utilização de parte dos produtos, conforme já examinado no tópico anterior.

No caso concreto, a autuação ambiental promovida pelo IBAMA, ainda que eventualmente decorrente da utilização dos produtos adquiridos, não pode ser atribuída à fornecedora, ante a inexistência de qualquer demonstração de sua participação na execução do serviço de pulverização. Eventual irregularidade na aplicação dos insumos é de responsabilidade exclusiva de quem contratou e executou o serviço, no caso, o próprio apelante, que, inclusive, responde pessoalmente pelas consequências administrativas e penais da conduta.

Nessa linha de intelecção, a condenação por danos morais, ou mesmo por eventuais prejuízos de outra natureza, exige prova inequívoca da ocorrência de ato ilícito, da efetiva lesão a direito da personalidade, bem como do nexo causal entre a conduta imputada e o dano alegado, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu.

A multa administrativa, por sua natureza personalíssima, decorre do
exercício do poder de polícia ambiental e somente pode ser imputada ao agente diretamente responsável pela infração, sendo juridicamente inviável o repasse da penalidade à empresa autora, que não praticou a conduta sancionada.

Por fim, o pedido de reexecução do serviço mostra-se manifestamente inadequado e desprovido de utilidade prática, pois, além da inexistência de prova acerca de obrigação assumida pela autora, transcorreram anos desde o suposto evento, o que torna a pretensão extemporânea e esvaziada de objeto.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento,
majoro
os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de primeiro grau, em desfavor da parte recorrente, na ação principal, para o patamar de 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

No que se refere aos honorários sucumbenciais da reconvenção,
majoro
o percentual para 13% (treze por cento). Todavia, em razão do resultado deste julgamento,
impõe-se a redistribuição da verba honorária
, de modo que a empresa Sansão e Florindo arque com 80% (oitenta por cento) do respectivo montante, enquanto o recorrente Agenor Daniel da Silva deverá suportar os 20% (vinte por cento) restantes, a título de honorários advocatícios.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026